Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013780-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (APELANTE), MNF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 35.736.559/0001-69 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (APELANTE), LAIS SOARES CARDOSO - CPF: 039.929.291-83 (ADVOGADO), WILSON CARLOS BAGATELLI - CPF: 241.135.221-20 (APELANTE), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (ADVOGADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (APELANTE), MARIA CLARA REGINATTO DE WALLAU - CPF: 976.216.841-00 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO - CPF: 537.838.168-15 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MNF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 35.736.559/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO - CPF: 006.734.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON CARLOS BAGATELLI - CPF: 241.135.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI - CPF: 415.430.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLARA REGINATTO DE WALLAU - CPF: 976.216.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RAC no 1013780-15.2022.8.11.0041

APELANTE
:
ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO

APELADOS
:
NÉLI SALIÉS e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO -

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REALIZADOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU E AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE -

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO PARA QUALQUER DAS PARTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO
(
ID no 209548263
)
, em face da sentença que
julgou extinta pela perda superveniente do objeto
a
Ação de Produção Antecipada de Provas no 1013780-15.2022.8.11.0041
,
ajuizada por
IZA APARECIDA SALIÉS
contra
NÉLI SALIÉS, ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO, MNF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO, WILSON CARLOS BAGATELLI, MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI e MARIA CLARA REGINATTO DE WALLAU
, sem condenação em honorários da autora, haja vista que a extinção ocorre por fato alheio ao processo, não havendo sucumbência da autora.

Pelo princípio da causalidade, condenou os requeridos ao pagamento de honorários à autora, no valor de R$2.000,00, cujo pagamento deverá ser rateado entre todos os requeridos, bem como determinou que seja cancelada a averbação da existência da presente ação à margem das matrículas 18.778 e 18.779 junto ao Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães-MT.

Os embargos de declaração opostos por
MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI, WILSON CARLOS BAGATELLI e MARIA CLARA REGINATTO DE WAALLAU
foram rejeitados no
ID no 209548261
.

Posteriormente,
ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO
, interpôs o presente recurso de apelação, alegando em suma que não agiu com acerto o juiz singular ao condenar o ora requerido/apelante no pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que jamais ofereceu qualquer resistência ao pleito autoral, tendo apresentado no feito toda a documentação pertinente de que dispunha referente ao loteamento FLORADA DA SERRA, onde estão localizados os lotes objeto da produção antecipada e provas, dando conta no sentido de que todo o loteamento, direitos, deveres, obrigações e haveres que foram transferidos ao adquirente em 1987, portanto, antes da publicação trazida pela própria autora, datada de 29/12/2011, que aponta naquela data a inexistência de quitação dos lotes objeto da ação.

Adiante, reafirma que em nenhum momento se opôs ao intento da ação de produção antecipada de provas, carreando ao feito toda documentação pertinente, já que vendeu a integralidade do loteamento Florada da Serra antes da quitação dos lotes objeto do processo, inclusive a ausência de oposição por partes dos requeridos foi inclusive registrada na sentença da qual se recorre.

Enfatiza ainda que diante da ausência de resistência ao pleito autoral pelo apelante, deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais uma vez que inexistiu por parte do apelante ANTÔNIO CARLOS MOREIRA TURQUETO qualquer resistência à produção da prova requerida nos autos.

No mais, assevera que não há que condenar os requeridos, em especial o apelante, com base no princípio da causalidade, como consignado na sentença.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, de modo que seja afastada a condenação do apelante pagamento de honorários sucumbenciais já que não deu causa ao oferecimento da ação, tampouco resistiu à pretensão autoral.

Consequentemente, em caso de provimento do presente recurso de apelação, pretende a condenação da apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos advocatícios, de acordo com o artigo 85, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil, em 20% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões não foram apresentadas, embora a apelada tenha sido intimada, conforme certidão de
ID no 209548268
.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restando infrutífera (
ID no 218253156
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que na decisão de
ID no 209546344
, a Juíza singular deferiu a tutela recursal, a fim de determinar:

a) a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães-MT, a fim de averbar a existência da presente ação à margem das matrículas 18.778 e 18.779, referentes aos lotes 317 e 318, ambos localizados no Loteamento Florada da Serra, Chapada dos Guimarães-MT;

b) a citação e intimação da requerida NÉLI SALIÉS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar todos os documentos relativos a compra e venda dos lotes 317 e 318, incluindo contratos, comprovantes e recibos de pagamentos e todo e qualquer documento relacionado aos imóveis, inclusive declaração de imposto de renda relativo aos anos de 2010 a 2015;

c) a citação e intimação do requerido CRISTOVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO, Tabelião Titular do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente toda a documentação, inclusive certidões, contratos, escrituras, editais, registros e averbações constantes das matrículas 18.778 e 18.779, relativas aos lotes 317 e 318;

d) a citação e intimação dos requeridos ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO e MARCIA PELUFFO ZAHRAN para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem todos os documentos relativos a compra e venda dos lotes 317 e 318 pela requerida NÉLI SALIÉS, incluindo contratos, comprovantes e recibos de pagamentos e todo e qualquer documento relacionado aos imóveis
;

e) a citação e intimação da requerida MNF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, por meio de sua representante legal, MARIANA NEPOMUCENO FERRAZ, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar todos os documentos relativos a compra e venda do lote 318 pela requerida NÉLI SALIÉS, incluindo contratos, comprovantes e recibos de pagamentos e todo e qualquer documento relacionado aos imóveis;

f) a citação e intimação do requerido WILSON CARLOS BAGATELLI para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar todos os documentos relativos a compra e venda do lote 317 pela requerida NÉLI SALIÉS, incluindo contratos, comprovantes e recibos de pagamentos e todo e qualquer documento relacionado ao imóvel;

g) a citação e intimação da requerida MARIZETE FÁTIMA REGINATO BAGATELLI para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os contratos de honorários firmados com a requerida NÉLI SALIÉS para patrocínio de sua defesa, bem como os comprovantes de pagamento relativos aos serviços prestados; e

h) a citação e intimação da requerida MARIA CLARA REGINATTO DE WALLAU para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar para apresentar todos os documentos relativos a compra e venda do lote 317, incluindo contratos, comprovantes e recibos de pagamentos e todo e qualquer documento relacionado ao imóvel.

Caso assim não procedam, os requeridos poderão apresentar impugnação nos termos do art. 398 do CPC/2015
(...)”.
Grifei
.

Conforme se vê, com relação ao apelante
ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO
, foi determinada a citação e intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem todos os documentos relativos à compra e venda dos lotes 317 e 318 pela requerida NÉLI SALIÉS, incluindo contratos, comprovantes e recibos de pagamentos e todo e qualquer documento relacionado aos imóveis.

Devidamente citado, o apelante não questionou o pedido inicial, informando que foi o loteador original e proprietário do empreendimento imobiliário denominado Loteamento Florada da Serra no município de Chapada dos Guimarães, inexistindo qualquer registro de transação imobiliária realizada entre ele e NELI SALIÉS.

Isto porque, em 1997 o requerido vendeu ao Sr. BENEDITO ALVEZ FERRAZ a integralidade do Loteamento Florada da Serra com todos seus direitos, deveres, haveres e obrigações, tendo lhe outorgado procuração para que pudesse administrar o loteamento como melhor lhe aprouvesse.

Afirmou que toda a documentação referente ao loteamento foi transmitida ao Sr. BENEDITO ALVES FERRAZ, desde então o único responsável pelo loteamento, administrando-o por meio da procuração outorgada pelo requerido ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO, ainda que sob protestos frequentes deste último.

Informa que diante de tal situação, arguiu em preliminar a ilegitimidade passiva para figurar no feito, inclusive para defender sua ilegitimidade juntou cópia do Termo de Compromisso de Compra e Venda da Propriedade Loteada, pactuado em 1987, bem como Declaração do Imposto de Renda do Exercício 1988 ano base 1987, comprovando a transmissão do bem, inclusive no mesmo ano lavrou-se PROCURAÇÃO pública, outorgando todos os direitos ao comprador BENEDITO ALVES FERRAZ. Confira:

Feitas tais ponderações, passo analisar o mérito recursal.

No caso em comento, o direito socorre ao apelante.

Inicialmente, não se verifica a sucumbência, diante da ausência de resistência do apelante
ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO
ao pleito autoral

que
caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade, inclusive, o apelante juntou aos autos todos os documentos que se encontrava sob sua disposição.

Tanto é que o próprio juízo singular reconheceu no seu julgado, conforme se denota do trecho abaixo:

“(...) Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Prova em que foi pleiteada a apresentação de documentos individualizados em relação aos litisconsortes passivos, cuja decisão inicial concedeu a medida liminar, os requeridos apresentaram documentos (...) Todavia, é preciso salientar que esta ação, ajuizada como produção antecipada de prova, trata-se uma exibição de documentos, cuja atividade jurisdicional ação extingue-se com a exibição dos documentos (...)
Não bastasse isso, as partes requeridas apresentaram exaustivamente os documentos solicitados, não sendo cabível, nesta ação, discutir validade dos documentos apresentados
(...)”.
Grifei
.

Destarte, uma vez que não houve resistência do requerido/apelante na exibição dos documentos, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de qualquer verba de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

Ademais, segundo o
Enunciado 118 do CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
, formulado na II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, sob a coordenação da Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal Justiça, assentou-se que a fixação de honorários sucumbenciais na produção antecipada de provas só se justifica quando houver oposição da parte requerida na produção da prova:

"Enunciado 118 CJF - É cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova".

Sobre idêntico tema, inclusive do STJ e de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. (...) Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos. Agravo interno não provido”. (
STJ AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de julgamento: 11/05/2021 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 24/05/2021)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade . 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp no 568.814/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 14.10.2019, DJe 20.10.2019)

"(...) Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbenciais e da causalidade"
(TJMT 10062741020198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

"CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação julgada procedente. Exibição do contrato no prazo da defesa. Ausência de oposição ou resistência por parte do réu. Ônus da sucumbência. Verba indevida. Recurso desprovido. Na ação cautelar de exibição de documentos, ausente oposição ou resistência por parte da requerida e considerada satisfeita a obrigação, nada é devido a título de sucumbência."
(TJSP, Apelação n. 0003961-43.2014.8.26.0103, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. KIOITSI CHICUTA, j. 16/07/2023).

Se não bastasse, a presente ação foi julgada extinta pela perda superveniente de objeto, devido ao acordo realizado entre as partes na ação de inventário, abrangendo inúmeras discussão, dentre elas os documentos aqui solicitados, conforme se verifica do seguinte fragmento da sentença:

“(...) Contudo, a correquerida Marizete Fatima Reginato Bagatelli juntou, no Id 127039074, termo de acordo entabulado entre Benedicta Nea Salies Lemos dos Santos, Neli Salies e Iza aparecida Salies nos autos do Inventário no 0010677-23.1999.8.11.0041, em 05 de abril de 2023.

Em tal acordo a autora e suas duas irmãs, também herdeiras, avençaram que os bens da herança são constituídos por dois imóveis e definiram a partilha, transacionando que caberá às herdeiras Benedicta Nea Salies Lemos dos Santos, Neli Salies a quantia individual de R$500.000,00 e o remanescente caberá à herdeira Iza Aparecida Salles.

Acordaram, ainda, pela suspensão, por seis meses, de todos os processos existentes entre as partes, período em que seria providenciada a alienação dos imóveis para a divisão nas quotas partes conforme o acordo e, após a alienação e respectiva divisão, pela extinção de todos os processos existentes entre as partes decorrentes da sucessão, sendo: PJE n. 10677-08.1999.8.11.0041; 1028270-76.2021.8.11.0041; 1028070- 69.2021.8.11.0041; 19646-94.2017.8.11.0041 e 0037908-63.2015.8.11.0041.

Referido acordo foi devidamente homologado pelo juízo.

A autora se manifestou, confirmando que foi realizado acordo no processo 0010677-23.199.8.11.0041 (inventário) no qual foi consignada a suspensão de todos os processos envolvendo a requerente e demais herdeiras, pelo prazo de 06 meses para que as partes providenciassem a alienação dos imóveis.

Alega que apesar do esforço ainda não foi possível concretizar a alienação dos imóveis, pois as ofertas apresentadas eram muito aquém do valor de mercado e sequer quitariam as dívidas do espólio.

Afirma que Néli Saliés é a única requerida neste processo que também figura como herdeira nos autos do inventário, não havendo, portanto, nenhum óbice quanto ao prosseguimento deste feito.

Todavia, é preciso salientar que esta ação, ajuizada como produção antecipada de prova, trata-se de uma exibição de documentos, cuja atividade jurisdicional ação extingue-se com a exibição dos documentos.

(...)

Assim, houve a perda superveniente do objeto desta ação de exibição diante do acordo homologado, já que com a partilha homologada as partes avençaram que no recebimento dos valores haverá a extinção do processo onde a autora alega que Neli vendeu fraudulentamente imóveis.

Não bastasse isso, as partes requeridas apresentaram exaustivamente os documentos solicitados, não sendo cabível, nesta ação, discutir validade dos documentos apresentados.

Diante disso, JULGO EXTINTO o processo, pela perda superveniente do objeto (...)"

Denota-se que a ação foi extinta pela perda superveniente de objeto diante de acordo realizado nos autos de inventário, contudo, é importante salientar que ainda que não houvesse acordo, de igual sorte, a ação seria extinta, conforme também salientado pelo juízo singular que declarou que atividade jurisdicional da ação extingue-se com a exibição dos documentos.

Quanto ao pedido de honorários advocatícios postulado pelo apelante em seu favor, também é descabido – até porque, não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Pelo contrário, o próprio apelante reconheceu o pedido, ao definir que não houve qualquer contrariedade à exibição dos documentos, procedendo a juntada dos documentos que tinha à sua disposição, portanto, não havendo litigiosidade a justificar a verba de sucumbência.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONCORDÂNCIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E DE LITIGIOSIDADE – DOCUMENTOS EXIBIDOS - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. De acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade entre as partes é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes." (
TJMS - AC: 08012973020228120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/12/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o recurso do apelante deve ser provido em parte, tão somente para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para tão somente afastar a condenação do apelante ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024